Tribunal: TJBA
Processo: 8049057-32.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8049057-32.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE Advogado(s): RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE registrado(a) civilmente como EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, BIANCA COSTA ARAUJO APELADO: GERALDO MAJELLA DOS SANTOS XAVIER Advogado(s):ANGELO MARIO PALHARES ALVES, ALESSANDRA SALES LOPES, ALINE MARIA PROENCE PEREIRA LOPES ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECURSO NÃO PROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. ACÓRDÃO MANTIDO. ACLATÓRIOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação da operadora de saúde, mantendo a Sentença que reconheceu a ilegalidade do cancelamento unilateral de plano de saúde de beneficiário idoso e a abusividade de reajustes por violação ao dever de informação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão, obscuridade e contradição, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se o recurso busca, de forma indevida, a rediscussão do mérito já julgado. III. Razões de decidir 3. Os Embargos de Declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. 4. Não há omissão na análise sobre a ciência prévia do beneficiário quanto ao cancelamento. O acórdão expressamente fundamentou que o histórico de inadimplência e os acordos anteriores não afastam a exigência legal de notificação pessoal e válida para o cancelamento, conforme o artigo 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, tratando-se de requisito de validade do ato. 5. Inexiste omissão quanto à necessidade de perícia atuarial. O acórdão foi claro ao assentar que a abusividade do reajuste decorreu da violação ao dever de informação e transparência, e não de eventual incorreção nos cálculos, tornando a prova técnica desnecessária para a solução da controvérsia. 6. A alegação de contradição na condenação por danos morais é improcedente. O acórdão se baseou na jurisprudência consolidada de que o cancelamento indevido de plano de saúde de pessoa idosa e com comorbidades configura dano moral presumido (in re ipsa), que independe da comprovação de sofrimento concreto. 7. A pretensão da embargante de reexaminar o mérito da causa, por mero inconformismo com o resultado desfavorável, revela o caráter protelatório do recurso. IV. Dispositivo 8. Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8049057-32.2020.8.05.0001, em que figuram como embargante GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e como embargado GERALDO MAJELLA DOS SANTOS XAVIER. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR os Embargos De Declaração, nos termos do voto do relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA